Tribunal: TJES
Processo: 0000588-77.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000588-77.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIRDE CAROLINA FRANCISCO

APELADO: SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NA MODALIDADE "CLIQUE ÚNICO". UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A validade da contratação de seguro por "clique único" é reconhecida quando comprovada a utilização do cartão e da senha pessoal do consumidor, elementos que indicam adesão consciente ao contrato, afastando a alegação de ausência de manifestação de vontade.

2. Da análise das provas, incluindo as telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira, extrai-se a realização da contratação por meio do "pin pad", com a inserção do cartão e a senha da apelante.

3. Os elementos que constam dos autos são suficientes à caracterização da efetiva manifestação de vontade da apelante, confirmando a regularidade da operação e a inexistência de vício de consentimento.

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado se provar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, o que foi demonstrado no caso concreto.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado, por intermédio das contrarrazões de fl. 167, arguiu questão preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob argumento de que não foram atacados os fundamentos da sentença recorrida.

Em que pese a alegação do apelado, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

No caso, a tese recursal fundada na ausência de manifestação de vontade quanto à contratação do seguro combate a tese de validade do negócio acolhida pela sentença, extraindo-se daí o interesse da reforma bem como as razões por meio das quais a apelante pretende alcançar seu intento, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

É como
voto
.

MÉRITO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de
apelação cível
(fls. 154-165, id. 5914041) interposta por
Mairde Carolina Francisco
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada contra a ora apelada, julgou improcedente o pedido por ela formulado na inicial.

Em breve escorço fático, vale amentar que a apelante ajuizou
ação de indenização por danos morais

contra
Companhia de Seguros Previdência do Sul - Previsul Seguradora
,
Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A.
e
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, sob argumento de que verificou descontos decorrentes de contratos de seguro em sua conta bancária que jamais autorizou.

Disse que, em razão disso, ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
contra a primeira e a terceira rés, cujo processo foi autuado sob n. 5002129-94.2019.8.08.0011.

Asseriu que, em decorrência dos descontos indevidos, deve ser indenizada pelos danos morais experimentados.

Foram celebrados acordos com as rés Previsul Seguradora e Porto Seguro, prosseguindo o feito em relação à Santander Corretora de Seguros.

Sobreveio, então, a sentença de improcedência que, acolhendo a tese defensiva, considerou demonstrada a contratação do empréstimo na modalidade “clique único”, ocorrida diretamente em uma de suas agências, com utilização do cartão e senha da autora.

A questão colocada sob julgamento diz respeito à validade da contratação de seguro por meio da modalidade “clique único”, consistente na utilização do cartão e da senha do consumidor no “pin pad”, disponibilizado na mesa do responsável pelo atendimento presencial na agência da instituição financeira apelada.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, visto que a solução dada às questões coaduna com o acervo probatório.

De início, registro que, embora a demanda proposta e a análise do recurso de apelação se deem sob o âmbito do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula n. 297), é imperioso ressaltar que há hipóteses em que o fornecedor estará isento do reconhecimento na falha da prestação de serviços quando demonstradas as hipóteses que constam do art. 14, p. 3º, do supracitado Diploma normativo, assim redigido:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[...]

É assim no presente caso, porque as telas sistêmicas trazidas pela instituição financeira na defesa denotam que houve, efetivamente, a contratação do seguro por meio de lançamento, no “pin pad” acoplado à estação de trabalho do funcionário da instituição financeira, com inserção do cartão de titularidade da apelante e aposição de senha numérica.

Soma-se a isso o fato de que os dados que constam da tela lançada na fl. 64 (id. 5914040) demonstram dados relevantes à prova da contratação do seguro, uma vez que nele demonstradas a modalidade da contratação (seguro proteção sob medida) e a vinculação do contrato à agência (3427) e conta corrente vinculada ao cartão utilizado no ato (000010055438), além do “NSU”, consistente no código gerado pela transação realizada (1VC035634272648 20), bem como números da proposta, do certificado e da apólice emitidas em nome da apelante e a forma de pagamento do prêmio (12 parcelas).

Como bem lançado na sentença, serve para derruir a tese consistente na ausência de contratação o fato de que a proposta foi emitida em favor da apelante, onde constam seus dados, sem que a contratação tenha sido refutada, inequivocamente, na réplica, arguindo-se, tão somente, a ausência de manifestação de vontade para contratação específica do serviço, o que é afastado pela adesão ao contrato por meio do lançamento de senha e utilização do cartão magnético, ambos de uso pessoal.

Deste modo, meras alegações, na réplica, de que a apelante é pessoa hipervulnerável e que não manifestou vontade na contratação do serviço, não são suficientes para ilidir a conclusão à qual se chegou na sentença objurgada, mormente porque inexistente o vício de vontade, tão somente, como consequência da condição de idosa e da alegada hipervulnerabilidade.

Dito isso, não há como divergir do entendimento manifestado na sentença, no sentido de que não está caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira apelada que justifique o reconhecimento do dever de indenizar a consumidora apelante, dada a prova da efetiva contratação do serviço (CDC, art. 14, p. 3º, inciso I).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP, SENHA E CONTRASSENHA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. PREJUDICADA A APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA.
1. As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 STJ.
2. Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC.
3. Restou incontroverso que as transações contestadas foram realizadas com utilização do cartão com chip, senha e contrassenha no caixa eletrônico da agência bancária na qual a autora é correntista. Dessa forma, incumbiria à consumidora comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, situações não vislumbradas no caso em comento, não havendo, portanto, que se falar em fortuito interno
.
4 - Não obstante o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, não há falar em incidência da teoria do risco integral, sendo possível a demonstração das causas excludentes com o intuito de afastar a obrigação de indenizar.
5 - Apelação do BANESTES S.A. conhecida e provida. Apelação adesiva conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação cível n. 5007396-33.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado em 02.07.2024)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.
1) Demandas para declarar nulos contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de empréstimo consignado.
2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.
3) Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5006587-18.2023.8.08.001, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama)

Posto isso,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Na forma do art. 85, p. 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos aos advogados da apelada para 12%, assegurando à autora, ora apelante, a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, p. 3º).

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)